Tribunal: STF
Processo: RE 541338
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Legimidade recursal.
   Caracterização. Ministério Público. Impugnação de decisão
   proferida em mandado de segurança. Recurso provido. Incidência
   dos arts. 499, § 2º, do Código de Processo Civil, e 10 da Lei nº
   1.533/51. Precedentes. Embargos recebidos como agravo, a que se
   negou provimento. O Ministério Público tem legitimidade para
   recorrer em processo de mandado de segurança, onde oficie na
   condição de fiscal da lei.